Tribunal: TJSP
Processo: 2077666-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Inconformismo com a decisão que concedeu o efeito ativo no agravo de instrumento interposto pelo ora agravado – Feito originário sentenciado – Perda de interesse recursal – Recurso prejudicado.